Tribunal: TJSP
Processo: 2208237-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inclusão de nova operadora de saúde no polo passivo da execução – Insurgência desta – Alegação de ilegitimidade passiva – Não acolhimento – Operadora que assumiu a carteira de beneficiários da estipulante – Obrigação de manutenção da exequente no plano de saúde que se estende à nova operadora, por força de sucessão processual –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inclusão de nova operadora de saúde no polo passivo da execução – Insurgência desta – Alegação de ilegitimidade passiva – Não acolhimento – Operadora que assumiu a carteira de beneficiários da estipulante – Obrigação de manutenção da exequente no plano de saúde que se estende à nova operadora, por força de sucessão processual – Legitimidade passiva configurada - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.